Tribunal: TJSP
Processo: 2112934-90.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA SISBAJUD EM EXECUÇÃO FISCAL. DINHEIRO COMO BEM NÃO ESSENCIAL À ATIVIDADE ECONÔMICA DA EMPRESA RECUPERANDA, NOS TERMOS DA LEI 11.101/2005. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não reconheceu a essencialidade de valores bloqueados em execução fiscal, indeferindo a substituição da penhora por outros bens indicados

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA SISBAJUD EM EXECUÇÃO FISCAL. DINHEIRO COMO BEM NÃO ESSENCIAL À ATIVIDADE ECONÔMICA DA EMPRESA RECUPERANDA, NOS TERMOS DA LEI 11.101/2005. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não reconheceu a essencialidade de valores bloqueados em execução fiscal, indeferindo a substituição da penhora por outros bens indicados pela recuperanda. A recuperanda alegou que os ativos penhorados são essenciais ao soerguimento da empresa e que os bens indicados à penhora superam o valor do débito exequendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em determinar se os valores penhorados são essenciais à atividade econômica da empresa recuperanda e se a substituição da penhora por outros bens é cabível.
III. RAZÕES DE DECIDIR. O juízo recuperacional analisou o pedido de liberação da penhora e concluiu pela ausência de essencialidade dos bens penhorados, remetendo ao juízo da execução fiscal o pedido de substituição. A decisão está em conformidade com precedentes que estabelecem que o dinheiro não é considerado bem de capital essencial à atividade das empresas em recuperação.
IV. DISPOSITIVO. RECURSO DESPROVIDO.